Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DE VENDAS. PRODUTO NÃO USUFRUÍDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$1.921,22 (um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos).
2. A 3a ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Argumenta que foi mero meio de pagamento e que não realizou a venda de qualquer produto. No mérito, afirma que não praticou qualquer ato ilícito e que o valor pago pela parte autora foi repassado ao estabelecimento onde foi realizada a despesa. Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 29920267).
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade passiva deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas que legitimam a inclusão da terceira ré no polo passivo, tendo em vista que a compra do produto ocorreu através de boleto bancário ao seu destino (ID 29920152). Saber se a ré, ora recorrente, deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Na hipótese, é incontroverso que o serviço contratado pela autora do 1o réu, qual seja: um jantar para 20 pessoas (ID 29920154) não foi prestado, de modo que a controvérsia a ser resolvida limita-se ao exame da responsabilidade do recorrente no evento.
6. É certo que todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). No mesmo sentido, o art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco".
7. Desse modo, tratando-se de responsabilidade civil de fornecedores de serviços, objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa (conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC). Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
8. No caso dos autos, a autora adquiriu produto pela internet cujo pagamento se deu através de boleto bancário do 3o réu, ora recorrente, de modo que é inequívoco que o mesmo, não obstante ser mero intermediador de pagamento, se insere na cadeia de consumo e, como tal, deve se responsabilizar pelos danos suportados pela consumidora. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1307815, 07036597920208070009, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Trata-se, o caso, de responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço. Ademais, eventual responsabilidade exclusiva do 1o réu pode ser cobrada pelo recorrente em ação própria.
10. Recurso do 3o réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.